Tribunal: STF
Processo: RMS 36383
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Reitor da Universidade de Brasília. Pena de demissão por processo administrativo disciplinar. 4. Aplicação de sanção ao acusado em relação a cargo diferente (professor universitário) daquele no qual teriam sido praticadas as infrações disciplinares (reitor). Possibilidade. Art. 16, I, da Lei 5.540/1968, com redação dada pela Lei 9.192/1995. 5. Participação de um dos membros da comissão em mais de um PAD, com fatos e objetos distintos, não determina a suspeição, unicamente por possuir o mesmo acusado. Literalidade do art. 18, I e III, da Lei 9.784/1999. 6. Conformidade entre conclusão e o contexto fático-probatório emanado do processo administrativo disciplinar. Adequação e proporcionalidade da penalidade imposta. 7. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.